Tribunal: STF
Processo: ARE 1564207
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RES IUDICATA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA. IL. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação interposta na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se é possível a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada. II. RAZÕES DE DECIDIR. 3. É expressamente vedada a rediscussão de questões já decididas a cujo respeito se operou a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO. 4. Agravo improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503 e 505. Jurisprudência relevante: n/a. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XVI; da Constituição da República, e aos Temas 100 e 855 da sistemática da repercussão geral.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que “Se foi aplicado o TEMA 855 na ação de conhecimento, o título judicial é inconstitucional podendo ser desconstituído, mediante a aplicação do TEMA 100” (eDOC 10, p. 19). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por aplicação do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no julgamento do agravo de instrumento (eDOC 5, p. 2-3):



    “O título judicial condenou o agravante pela litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% do valor atribuído à causa e indenização em favor de cada demandado, no mesmo valor. 



    Em que pesem os esforços do agravante, os limites objetivos da coisa julgada se referem ao alcance da imutabilidade e da autoridade da decisão judicial sobre as questões decididas no processo, o que, tradicionalmente, abrange apenas o dispositivo da decisão judicial, ou seja, a parte da decisão que resolve o mérito da causa. 



    É a imutabilidade do dispositivo da sentença (art. 502 do Cod. Proc. Civil) que será objeto da fase de cumprimento de sentença (art. 503 do Cod. Proc. Civil), sob pena de violação da segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas. 



    No caso, diante dos limites objetivo do julgado, vê-se que o agravante pretende a rediscussão de questões já decididas a cujo respeito se operou a coisa julgada, o é que vedado pelo ordenamento jurídico (art. 505 do Cod. Proc. Civil).”



    Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local em relação à condenação transitada em julgada demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição, verifico que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b , do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente